Tribunal: TJMT
Processo: 1000897-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000897-33.2020.8.11.0000 - CLASSE 2020 - CNJ - LUCAS DO RIO VERDE
AGRAVANTE : ROBERTO DE CARVALHO ALVES
AGRAVADA : COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ROBERTO DE CARVALHO ALVES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização com Danos Morais n.o 1000090-72.2020.8.11.0045, proposta em face de COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, que postergou a análise do pedido de tutela antecipada para depois da citação da agravada. O pedido visava a exclusão do nome do agravante dos cadastros de proteção ao crédito.
O agravante aduz, em síntese, que a tutela antecipada deve ser deferida para que seja determinada a exclusão da negativação, uma vez que não contratou nenhum serviço com a agravada. Acrescenta que, ao entrar em contato com a referida concessionária, esta teria relatado que as dívidas que geraram a restrição de seu nome se referem a contrato celebrado no nome de LEONARDO FERNANDO DE OLIVEIRA RAMOS, e que o agravante teria assumido tais dívidas.
Afirma que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, porquanto não pode realizar a compra de um automóvel em decorrência da restrição. Salienta, ainda, que o veículo é essencial às suas atividades profissionais.
Ao final, pugna pela concessão da liminar e, no mérito, pelo provimento recursal para que a decisão agravada seja reformada nos termos ora aduzidos.
É o relatório.
D E C I D O
Registra-se que o recurso de agravo de instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação do inc. I do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias; [...]. ” (Destaca-se).
Desse modo, admissível o instrumento.
De início o agravante busca a concessão da liminar para que seja deferida a tutela de urgência. Nesse sentido, o art. 1.019 assim prevê:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; ”
Tal preceito, permite a concessão, contudo, é necessária a demonstração de que os requisitos previstos no art. 300 do CPC, foram atendidos.
Destarte, em sede de cognição sumária, não se vislumbra, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o pleiteado. Isso porque, apesar de a agravante alegar que a urgência se opera em razão da necessidade de adquirir um automóvel, tal fator não é inadiável, principalmente ao se considerar a possibilidade de o agravante ser o responsável pela dívida.
Isso porque, é consabido que no âmbito das concessionárias de energia elétrica o consumidor que possui uma unidade consumidora em seu nome, ao locar um imóvel e não realizar a transferência a dívida pode se originar de terceiro, o qual pode se comprometer ao pagamento dessa dívida. De modo que é imprescindível a manifestação da agravada, a fim de possibilitar que esta apresente documentos que demonstrem que o agravante assumiu as dívidas.
Por inexistir provas outras para subsidiar o pleito de tutela antecipada e não havendo a aventada urgência, a postergação de análise do pedido se mostra escorreita.
Assim, embora relevante a insurgência, mostra-se imperioso se oportunizar contraditório, visto que a matéria é bastante controversa. Portanto, diante dessas constatações não se evidencia a probabilidade do direito, razão pela qual neste momento processual a tutela não pode ser antecipada.
Registra-se, contudo, que essa decisão pode ser alterada quando do julgamento do mérito deste recurso.
Ante o exposto, INDEFIRO O PLEITO DA TUTELA ANTECIPADA.
Intime-se a agravada para apresentar resposta, com fulcro no inc. II do art. 1.019 do CPC.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator em substituição legal